Tribunal: STF
Processo: RE 1497410
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de Pré-executividade rejeitada - Taxa de fiscalização para localização do exercício de 2015 - ERBs - Estações Rádio-Base relativas à prestação de serviços de telecomunicações - Possibilidade da cobrança - Competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Precedentes do STJ e STF - Legalidade e constitucionalidade da exação - Decisão mantida - Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 8). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO S.A. alega que o acórdão recorrido viola os arts. 21, XI; 22, IV; 30, VIII; 145, II; e 150, IV, da CF/1988, “pois a matéria atinente à atividade de telecomunicação não se insere ao interesse do município, uma vez que a atividade tem que se desenvolver de forma homogênea e igualitária em todo o território nacional, sendo expressamente de interesse nacional e não local” (Vol. 10, fl. 3). 



    Nessa linha, aduz que não pode prevalecer a cobrança de taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento para Estações Rádio Base por meio de lei municipal. Isto porque, “a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva” (Vol. 10, fl. 5). 



    Aduz, ainda, que “a União, no exercício de sua atribuição constitucional, editou a Lei 9472/97 – Lei Geral de Telecomunicações, estabelecendo em seu Artigo 8.º, a criação da ANATEL, como agência reguladora, responsável por regular todo o desenvolvimento da atividade de telecomunicações. A mesma lei estabeleceu a responsabilidade da ANATEL pela organização da exploração dos serviços de telecomunicações, na qual se inclui o disciplinamento e fiscalização da implantação e funcionamento das redes de telecomunicações, bem como, a expedição de normas e padrões para os equipamentos utilizados na prestação de serviços. […]. Em suma a União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extenso plexo normativo [...], sobretudo relacionada ao desenvolvimento da atividade de telecomunicações, e instituiu todas licenças e taxas pertinentes, de forma a INEXISTIR QUALQUER POSSIBILIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO de norma relacionada a atividade de telecomunicações” (Vol. 10, fls. 5-6). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que (a) “incidentalmente (controle difuso) seja declarada a inconstitucionalidade da cobrança e consequente inexigibilidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento”; e (b) “seja determinada a anulação dos lançamentos da taxa de licença para localização e funcionamento em face da Autora, tanto dos exercícios fiscais já efetivados, como para os exercícios futuros haja vista a impossibilidade do lançamento por ausência de competência para tal, impondo à Ré a obrigação de não mais efetuar lançamentos dessa taxa” (Vol. 10, fl. 19).



    Julgado o mérito do Tema 919 (RE 776.594-RG), a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, determinou o retorno dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 15).



    Em nova análise da questão, a 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 919, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 17, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de Pré-executividade rejeitada - Taxa de Fiscalização para Localização do exercício de 2015 - ERBs - Acórdão que negou provimento ao recurso para reconhecer a competência do Município quanto à cobrança da taxa - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Tese fixada no julgamento superveniente do RE nº 776.594 (Tema nº 919) - Competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Acórdão paradigma que estabeleceu que “as competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente” e que “não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis” - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.”



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos, encaminhados ao STF (Vol. 22).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 6, fl. 3):



    “Com efeito, existe a possibilidade de a Municipalidade cobrar a taxa de fiscalização e funcionamento, posto que o art. 77 do CTN autoriza a União, os Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, a exigência de taxa cujo fato gerador encontra-se atrelado ao regular exercício do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte, ou posto à sua disposição. 



    No caso em tela, o fato gerador da taxa de licença para localização e funcionamento encontra-se previsto no art. 119 da Lei municipal nº 3.226/17 (Código Tributário Municipal), in verbis: 



    […]



    Verifica-se, ainda, que a Lei federal nº 9.472/1997, que criou a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, órgão regulador das telecomunicações, dispõe em seus artigos 1º e 6º o seguinte: 



    [...]



    Assim, a taxa cobrada pelo Município de Guararema não diz respeito à fiscalização da atividade de telecomunicações exercida pela empresa que, neste caso, é de competência da União, mas sim quanto à fiscalização de localização, instalação e funcionamento no seu território, em especial quanto à proteção à população no que diz respeito aos riscos inerentes à saúde e ao bem-estar, bem como à segurança, higiene, aos costumes, em conformidade com o art. 78 do CTN. 



    De forma que a exigência de taxa de fiscalização municipal não esbarra naquela que é de competência da União, sobretudo porque, como prescreve a lei, ambos os entes federativos podem instituir taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de polícia. 



    Com isso, são desenvolvidas nos municípios diversas atividades que, sob focos diferentes, são fiscalizados pela União, pelos Estados e pelos Municípios, como é o caso de hospitais, laboratórios, entre outras empresas que, para exercer sua atividade, dependem da concessão de licença de outros entes federativos, e são por eles também fiscalizados, pagando taxas pelo exercício dessa fiscalização ou mesmo pela renovação anual de licenças e alvarás, e nem por isso deixa o Município de exigir a taxa oriunda de sua atividade fiscalizadora, não podendo ser diferente com o caso das empresas de telefonia. 



    A título de exemplo, a Anvisa é o órgão que fiscaliza as atividades relacionadas à saúde e é um órgão pertencente à União. Assim, diversos estabelecimentos precisam de alvará de funcionamento deste órgão para funcionar no Município, e nem por isso estão imunes à fiscalização municipal e ao pagamento da taxa respectiva, na medida em que existem atividades que são concorrentes. E tanto a União, os Estados e os Municípios têm o poder fiscalizador, cada qual dentro de sua atribuição. 



    Inúmeras são as atividades que para funcionamento dependem de alvará do Município, dos Estados e da União e assim pode se falar da Cetesb, do MEC etc. Assim, tal como a telefonia depende da União para funcionar, outras entidades encontram-se nesta situação e nem por isso se eximem do pagamento da taxa municipal inerente ao poder de polícia. 



    Senão por isso, a própria Lei nº 9.472/1997 estabelece expressamente em seu o art. 74 que: 



    Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.



    De sorte que deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal. 



    Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.” 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.



    6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)



    Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação - como ocorre neste caso, pois o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2021, em exceção de pré -executividade (Vol. 28). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher os Embargos e extinguir a Execução.



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente